Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TEORIA DOS FREIOS E CONTRAPESOS. CONCURSO PÚBLICO. INSTRUMENTO MUSICAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTENTE. JUIZADO ESPECIAL. COMPETENTE. AMICUS CURIAE. INCABÍVEL. AGRAVOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes.

2. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que, nesta cognição sumária, não se verifica.

3. A inscrição em concurso público para exercer o cargo de músico de determinado instrumento musical não dá direito ao candidato ser nomeado no cargo de outro instrumento musical, diferente daquele pelo qual se inscreveu.

4. Ausente qualquer complexidade. Ausente a necessidade de amicus curiae. Juizado Especial competente para a análise dos autos.

5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.